Tribunal: STF
Processo: HC 119238
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-08
Data de publicação: 2018-05-08

Ementa:
PENA – DOSIMETRIA. A dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade. 



    PENA – TRÁFICO DE DROGAS – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – INADEQUAÇÃO. Uma vez assentado que se tem elo entre o fornecedor e o destinatário da droga, em relação internacional, descabe concluir pela incidência do disposto no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.